Tribunal: TJSP
Processo: 1000625-33.2021.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade – Embargos de terceiro – Atribuição do pagamento de custas e honorários advocatícios ao embargante apelado – Aplicação da súmula 303 do STJ – Penhora de veículo do embargante somente foi realizada porque a sua transferência no órgão de trânsito não fora por ele providenciada – Verba imposta ao embargante apelado – Recurso provido.